Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Processo : 0706547-61.2019.8.07.0007 DESPACHO Tendo o Ministério Público atuado no primeiro grau, na ação envolvendo interesse de incapaz, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC e art. 87, inc. V, do RITJDF. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 7 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator